Tribunal: STF
Processo: ARE 1572678
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso extraordinário com agravo. Legitimidade ativa. Execução individual de sentença coletiva. Repercussão geral. Ausência de demonstração. Questão fática e infraconstitucional. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso de agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, que impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento à apelação em ação de execução individual de sentença coletiva sobre expurgos inflacionários. O acórdão de origem afastou a legitimidade e o interesse de agir do recorrente para atuar na fase de execução, configurou litigância de má-fé e indeferiu a gratuidade de justiça.



    2. O recorrente argumenta ter legitimidade para representar os poupadores que lhe são filiados em cumprimento individual de sentença coletiva, em razão de autorização específica conferida por procuração e termo associativo. Busca o provimento do recurso para que seja reconhecida a respectiva legitimidade ativa.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve a devida demonstração da repercussão geral da matéria constitucional debatida no recurso extraordinário e (ii) se a análise da legitimidade ativa para execução individual de sentença coletiva envolve questão constitucional direta ou matéria fático-probatória e infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    4. De início, cabe a este Pretório Excelso, em recurso extraordinário, a análise de ofensas diretas à Constituição da República, tornando inviável o conhecimento quanto à alegação de violação a dispositivo do Código de Processo Civil.



    5. O recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, conforme determinado pelos arts. 102, § 3º, da CRFB e 1.035, § 2º, do CPC, limitando-se a apontar genericamente o cumprimento dos requisitos legais, sem apresentar fundamentos relativos ao caso concreto.



    6. Ainda que possível superar o óbice anterior, o Tribunal de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em elementos fático-probatórios e normas de regência, concluindo pela ilegitimidade. Para divergir do entendimento da Corte de origem, seria necessária a apreciação dos autos da ação coletiva em questão e a análise de nuances fáticas específicas, do Código de Defesa do Consumidor e da Lei federal nº 7.347, de 1985, o que é inviável em recurso extraordinário, de modo que a suposta ofensa à Constituição da República seria reflexa, incidindo, ainda, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Nego provimento ao agravo no recurso extraordinário.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXI, 102, § 3º; Lei nº 7.347, de 1985, arts. 13, 18; CDC, arts. 82, 100; CPC, arts. 18, 85, §§ 2º, 3º, 11, 1.021, § 4º, 1.022, 1.026, §§ 2º a 4º, 1.035, §§ 1º, 2º; RISTF, art. 21, § 1º; Enunciado nº 279 da Súmula/STF.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017; STF, ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019; STF, RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021; STF, ARE nº 1.419.346-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/11/2023; STF, RE nº 1.475.673-ED-AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/08/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO - LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA E INTERESSE DE AGIR - Ausência de previsão legal para que o substituto atue na fase de execução - Possibilidade reservada ao legitimado extraordinário de apenas promover, subsidiariamente, cumprimento de sentença na forma do art. 100, do CDC e art. 13, da Lei 7347/85 - Falta de interesse de agir configurada na existência de execução da ação civil pública por milhares de consumidores - Pretensão de pagamento de indenizações individuais conflita com o argumento de estar em juízo como substituto processual - Distribuição da demanda em Comarca distante, onde não residem ou têm domicílio quaisquer das pessoas listadas na inicial sem justificativa plausível - Competência para a liquidação e execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário - Precedentes desta Corte e do STJ - Responsabilidade do recorrente pelos ônus da sucumbência e litigância de má-fé, uma vez que a iniciativa da demanda executiva foi de sua exclusiva responsabilidade e comprometeu os direitos dos consumidores - Gratuidade de justiça - Impossibilidade de concessão - Necessidade de recolhimento do preparo e das custas processuais - Art. 18, da Lei 7347/85.” (e-doc. 218). 



    2. Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (e-doc. 229).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violado o art. 5º, inc. XXI, da Constituição da República, bem como o art. 18 do Código de Processo Civil. Argumenta, em suma, possuir legitimidade para representar em cumprimento individual de sentença coletiva os poupadores que lhe são filiados.



    3.1. Alega agir “em razão de autorização específica conferida pelos seus associados através de procuração e termo associativo, onde os poupadores autorizam expressamente o Instituto a representá-los judicialmente, propondo ação em face da Instituição financeira apelada para receber os valores em decorrência do título executivo judicial que instrui a ação em tela”.



    3.2. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, seja reconhecida a respectiva legitimidade ativa (e-doc. 232).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 253).



    5. O apelo extremo não foi admitido na origem (e-doc. 258), seguindo-se a interposição deste agravo (e-doc. 264).



    É o relatório.



    Decido.



    6. A pretensão recursal não merece acolhida.



    7. De início, cumpre destacar que cabe a este Pretório Excelso, em recurso extraordinário, a análise de ofensas diretas à Carta de 1988, de modo a tornar inviável o respectivo conhecimento quanto à alegação de violação a dispositivo do Código de Processo Civil.



    8. No mais, da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tem-se que o recorrente não demonstrou, por expresso, para o caso, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que se limitou a apontar, de forma genérica, o cumprimento dos requisitos legais, fazendo menção à relevância e à transcendência do tema alusivo à legitimidade de entidades associativas, sem apresentar fundamentos relativos ao caso concreto (e-doc. 232, p. 3-4).



    9. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou de que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.



    10. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Dessa forma, cito os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



     (RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    11. Ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, melhor sorte não teria o recorrente. Isso porque o Tribunal de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Sem razão o apelante. 



    Como deixou claro o recorrente em sua inicial, na qualidade de substituto processual veio promover o presente cumprimento de sentença. 



    Entretanto, como bem anotado na sentença atacada, o art. 82, do Código de Defesa do Consumidor, que trata da legitimidade extraordinária aqui envolvida, não estende a sua permissão à fase de execução, tendo o legislador reservado ao extraordinariamente legitimado apenas a possibilidade subsidiária de promover cumprimento de sentença na forma do art. 100, do Diploma Legal antes aqui mencionado. 



    Tendo em vista esta última constatação, resta evidente, na hipótese, a falta de interesse de agir do apelante, pois, é sabido que no prazo de um ano a que alude o art. 100, do CDC, vieram aos autos da Ação Civil Pública que tem trâmite pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (nº 0403263-60.1993.8.26.0053) milhares e milhares de consumidores interessados, ou seja, ficou prejudicada a participação extraordinária estipulada na lei com base no fato de constituir-se a recorrente instituição que tem entre os seus propósitos a defesa de interesses de consumidores, na forma de seu estatuto (fls. 33/41). 



    Além do mais, não fosse este dado obstativo da iniciativa do apelante, fato é que somente poderia atuar como substituto processual para os fins a que se refere o parágrafo único do art. 100, da lei consumerista, ou seja, para pleitear indenização que reverteria ao fundo criado pela Lei 7.347/1985, em seu art. 13, que não é o objeto da demanda tal como proposta pelo recorrente, o qual, confundindo institutos, requer haja o pagamento de indenizações individuais a cada uma das pessoas listadas na exordial fls. 12/25, o que conflita com o fato de estar em juízo como substituto processual, que ensejaria a ele, como acima visto, atividade diversa e para finalidade diversa. É certo, portanto, que a legitimidade subsidiária do apelante não lhe garante interesse processual para buscar indenização nos moldes previstos e permitidos em lei. 



    É necessário aqui ressaltar que a intenção do recorrente enquanto substituto processual, como se auto proclama, não foi, pelo que está revelado nos autos, concorrer de forma positiva para que os verdadeiros legitimados para a causa pudessem ter obtido a execução do julgado que lhes favorecia.



    Isto se afirma com base no fato de que, embora seja o apelante um instituto que tem sua sede em São Paulo Capital, cuidando de interesses de associados que têm domicílio também em São Paulo, tenha optado, sem qualquer justificativa plausível, pelo ajuizamento da demanda executiva coletiva na Comarca de Alcântara, no Maranhão, quando pela lei e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e mesmo desta Decima Sétima Câmara é toda no sentido de que o consumidor deve optar entre propor a sua demanda ou no seu próprio domicílio ou no do executado.



    (...)



    Outra situação que salta aos olhos, é o fato de ter sido a filial aberta na cidade de Maceió em 04/06/2014 (fl. 42) e logo após, em 17/09/2015, ter sido protocolada a inicial executiva, providência que nem se entende porque teria sido realizada, pois evidente que a distribuição da presente demanda em tão longínqua comarca, onde não residem ou tem domicilio qualquer das pessoas listadas na vestibular, não é do interesse delas, revelando atividade sobremaneira injustificável por parte do recorrente. 



    Sendo assim, tendo atuado o apelante como substituto processual, tendo apresentado, nesta conformidade, execução para a qual não reúne interesse de agir, correta a extinção da ação na forma decretada na sentença vergastada, a qual, portanto, resta mantida.” (e-doc. 218, p. 3-6).



     12. Nesse contexto, somente a partir da apreciação dos autos da ação coletiva em questão, nos quais proferida a decisão pela qual se busca executar, bem como da análise de nuances fáticas específicas, do Código de Defesa do Consumidor e da Lei federal nº 7.347, de 1985, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pela Corte de origem, o que é inviável no campo do recurso extraordinário, de modo que a suposta ofensa à Constituição da República, se ocorrente, seria reflexa, a inviabilizar o prosseguimento do recurso. Incide, ainda, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    13. Nessa linha, são as ementas dos julgados abaixo:



    “Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com agravo. Ação coletiva. Legitimidade para execução. Necessidade De Reexame Fático-Probatório. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reconheceu a ilegitimidade ativa para execução de ação coletiva. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.419.346-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/11/2023, p. 04/12/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.475.673-ED-AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/08/2024, p. 11/09/2024; grifos nossos)



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, o valor estabelecido será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator